Tribunal: TJMT
Processo: 1000897-54.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000897-54.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NORONEIDES ASSUNCAO MENEZES - CPF: 460.415.321-34 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), WESLEY ASSUNCAO DE MENEZES - CPF: 831.651.001-44 (APELANTE), GLEICIANE ASSUNCAO DE MENEZES - CPF: 858.625.411-87 (APELANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMUM – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO JUÍZO A QUO – PEDIDO DE REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PESSOA NO POLO PASSIVO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Reconhecida a ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Cáceres-MT, não mais existe qualquer pessoa no polo da ação capaz de manter a triangularização do processo, ou mesmo de implicar à alguém qualquer condenação postulada pelos Autores.

Não há que se falar de remessa do processo ao Juízo competente, quando não mais há mais processo válido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Noroneides Assunção Menezes e Outros
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor do
Município de Cáceres
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX.

Os apelantes aduzem que ajuizaram a ação indenizatória em razão de serem herdeiros de Luiz Antônio de Menezes, falecido no dia 06 de novembro de 2011, diante de um acidente ocorrido na comunidade “facão” em Cáceres/MT enquanto conduzia uma motocicleta Honda Biz 125.

Asseveram que, durante a contestação do Município, foram apresentados documentos técnicos demonstrando que a referida ponte faz parte da BR-174, sendo, portanto, ilegítimo para ocupar o polo passivo da demanda, devendo ser a ação oposta contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

Afirmam que diante da constatação da incompetência do Juízo, o magistrado
a quo
deveria ter remetido os autos ao Juízo competente, e não proceder a extinção do processo, nos termos do artigo 64, §3o, do CPC.

O Município apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id.3263986)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse capaz de justificar a sua intervenção. (Id. 4662918)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Noroneides Assunção Menezes e Outros
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta em desfavor do
Município de Cáceres
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IX.

Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.

Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.

Para tanto, a doutrina ensina:

“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas pode pronunciar-se.”
[1]

In casu
, extrai-se do recurso manejado que a irresignação dos Apelantes diz respeito somente à extinção do processo sem resolução de mérito, na qual afirmam, em suas razões, que este deveria ter sido remetido à Justiça Federal.

Deste modo, destaca-se que o presente recurso não se discute a legitimidade do Município da Cáceres-MT, mas somente a questão processual originada a partir da sua constatação pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, ressai dos autos que os Apelantes ajuizaram ação de indenização por danos morais e materiais em face unicamente do Município de Cáceres-MT, em razão de acidente automobilístico sofrido por seu genitor.

Com o deslinde processual, apurou-se que o acidente ocorreu em via de competência do Departamento Nacional
de Infra-estrutura de Transporte
– DNIT, Autarquia Federal, razão pela qual o Juízo
a quo
acolheu a ilegitimidade do Município de Cáceres-MT, e, por consequência, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Pois bem. Com o advento da Lei n. 13.105, o Código de Processo Civil suprimiu a denominação “condições da ação”, mas estabeleceu os requisitos necessários para postular em juízo, quais são: interesse e legitimidade (deslocando a possibilidade jurídica do pedido, do CPC/73). Vejamos:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Quanto ao requisito da legitimidade, destaco a orientação doutrinária:

“Tanto o que propõe quanto aquele em face de quem se propõe devem ser partes legítimas para a causa. Somente é parte legítima aquele que é autorizado pela ordem jurídica a postular em juízo”.
[2]

No caso
em tela, conclui-se que a faixa de domínio da União, desde o advento da Lei n°. 10.233/2001, faz com que a responsabilidade pela fiscalização, manutenção, restauração, ampliação e conservação fica a cargo da autarquia federal denominada DNIT – Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transporte.

Em decorrência disto, indubitável se torna a ausência de responsabilidade do Município de Cáceres-MT, que não detém atribuições sobre a faixa de domínio da União, para apuração de eventual omissão e consequente dano a ser indenizado.

Neste sentido, o Código de Processo Civil prevê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
”

Portanto, reconhecida a ilegitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe.

No que tange ao argumento dos Apelados de que o processo deveria ter sido remetido para o Juízo competente, em razão do artigo 64, §3o, do CPC, destaco que o belo dispositivo legal não se aplica ao caso, pois este diz respeito à competência processual e não à ilegitimidade de parte.

Nota-se que, reconhecida a ilegitimidade passiva do Município de Cáceres-MT, não mais existe qualquer pessoa no polo da ação capaz de manter a triangularização do processo, ou mesmo de implicar

à alguém qualquer condenação postulada pelos Autores.

Portanto, não há que se falar de remessa do processo ao Juízo competente, quando não mais há mais processo válido.

Outrossim, destaco que, embora o Apelado tenha fundamentada a sua ilegitimidade, em razão da legislação que imputa a responsabilidade ao DNIT, a autarquia federal não faz parte do processo, a fim de atrair a competência da Justiça Federal.

Assim, entendo que a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível.

É como voto.

[1]

Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015

[2]
Comentários ao novo Código de Processo Civil / Nelson Nery Júnior, Rosa Maria de Andreda Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020